Tribunal: TJDFT
Processo: 0709634-43.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. GRAVE AMEAÇA E CONCURSO DE PESSOAS CONFIGURADOS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2o, II, do CP), requerendo: (i) desclassificação para furto simples, por ausência de grave ameaça; (ii) afastamento da majorante do concurso de pessoas; (iii) redução da pena para o mínimo legal, com base em suposta primariedade, confissão e exclusão da causa de aumento; e (iv) direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o crime deve ser desclassificado de roubo para furto diante da alegada ausência de violência ou grave ameaça; (ii) estabelecer se está presente a majorante do concurso de pessoas; (iii) avaliar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto aos antecedentes, à aplicação da atenuante da confissão e à causa de aumento; (iv) verificar a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de roubo está caracterizado, pois o réu abordou a vítima, segurou-a fisicamente e a ameaçou com palavras (“solta o celular senão dou um tiro”), conforme relatado pela ofendida e captado por câmeras de segurança, configurando a grave ameaça necessária à tipificação do art. 157 do CP.
4. A palavra da vítima foi firme, coerente e corroborada pelas demais provas dos autos, como imagens de segurança, confissão do réu e testemunhos policiais, conferindo especial relevância probatória ao seu depoimento.
5. A presença do corréu que transporta o autor do roubo, dá-lhe cobertura e garante-lhe a fuga caracteriza o concurso de pessoas.
6. A valoração negativa dos maus antecedentes é válida quando a condenação anterior não ultrapassa o prazo de 10 (dez) anos entre a extinção da pena e a prática do novo delito.
7. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela garantia da ordem pública e pela ausência nos autos de novos elementos a justificar a sua soltura. A fixação de regime semiaberto não impede a segregação cautelar, conforme jurisprudência desta Corte.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.